Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601083-36.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
28/09/2021
Número: 0601083-36.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 01/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600479-75.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0601083-
36.2020.6.16.0199, que julgou procedente o pedido formulado pela Coligação Vamos Juntos em
face de Roque Olders e condenou-o a pagar multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), extinguindo o
processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. (Representação em face
de propaganda irregular ajuizada pela Coligação Vamos Juntos em face de Roque Olders, com
fulcro no art. 29, §§2º e 3º, da Resolução nº 23.610/TSE, alegando, em síntese, que o representado
Roque Olders pois voltou a publicar conteúdos impulsionados na rede social Facebook sem
observar o disposto no artigo 29, § 5º, da Resolução nº 23610/2019, do TSE, veiculado do dia
27/10/2020 até 29/10/2020. O conteúdo da publicidade diz respeito a uma série de fotografias de
evento de campanha realizado pelo representado e pelo candidato Sylvio Monteiro, com muitas
bandeiras, acompanhadas da legenda "#AvanTe Brasil, para Vereador Vote ROQUE 14000.
Algumas caminhadas do Sgt. Roque Olders em São José dos Pinhais -PR. Caminhada Roque e
Sylvio pela XV, pela Revitalização e ampliação da Rua XV de Novembro em SJP. Cãominhada na XV
com Sylvio Monteiro (22) para Prefeito e Leandro Rocha como Vice-prefeito. Encontro do
lançamento da campanha, caminhada na Av. Guatupê, no Guatupê, entre outras. #RoqueOlders
#SgtRoque #SylvioMonteiro #SJPpodemais #SgtRoqueOldersSJP". O conteúdo da publicidade diz
respeito a um evento que ocorreria no dia 29/10/2020 na Churrascaria 2000 em São José dos
Pinhais. Conta com os dizeres "São José dos Pinhais será mais segura" Vamos falar sobre
segurança, você está convidado", além de fotos, nome e número de urna do representado e dos
candidatos Sylvio Monteiro e Leandro Rocha. Informações sobre o post: "Inativo, Patrocinado, São
Jose dos Pinhais está mais segura, vereador Roque 14000, Sylvio monteiro 22"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROQUE OLDERS (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42705
413
22/09/2021 18:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.668

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0601083-36.2020.6.16.0199 –
São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-
PSB / 55-PSD
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR66181
EMBARGADO: ROQUE OLDERS
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS
D E D E C L A R A Ç Ã O . R E C U R S O
E L E I T O R A L . R E P R E S E N T A Ç Ã O .
CANDIDATO. ERRO MATERIAL. NÃO
CONFIGURADO. REJEIÇÃO.

1. Erro material é a falha na redação da
decisão judicial, não o descompasso entre o
entendimento do órgão julgador, claramente
delineado, e a interpretação pretendida pela
parte.

2. A estreita via dos embargos de
declaração não se presta à rediscussão de
matéria já decidida.

3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
Num. 42705413 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2021 18:05:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092218053790200000041682114
Número do documento: 21092218053790200000041682114

os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/09/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id.33083516) opostos por Coligação Vamos Juntos
(Cidadania, Patriota, Podemos, PROS, PSD, PSB) em face do acórdão nº 58.608, por meio do
qual esta Corte conheceu do recurso e, de ofício, extinguiu o processo pela ausência de
legitimidade ativa, afastando as sanções aplicadas em primeiro grau.

Contrarrazões (id. 35262966),pela rejeição.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE
em 03/05/2021 (id. 33028566) e as razões foram protocoladas na mesma data (id. 33083516),
dentro do prazo legal de 1 (um) dia.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos,
passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a
seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Num. 42705413 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2021 18:05:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092218053790200000041682114
Número do documento: 21092218053790200000041682114

No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de erro material.

Abalizada doutrina assim define o erro material saneável pela via dos embargos de
declaração:

Das quatro hipóteses de cabimento dos declaratórios, a do erro material é a de menor
complexidade. Em boa hora, o Código atual inseriu expressamente nas hipóteses de cabimento
dos embargos de declaração o erro material. Anteriormente, embora não constando
expressamente nas hipóteses de cabimento, nunca se discutiu a possibilidade de se utilizar os
embargos de declaração para a correção de meros erros materiais. Por erro material deve-se
entender aquele erro que salta aos olhos e que discrepa do restante da decisão
embargada, seja do relatório, seja da fundamentação, seja da conclusão. Por erro material,
também, pode-se entender a retificação de cálculos quando diga respeito a operações
aritméticas. Enfim, erro material é o erro que não é substancial, é o erro em que fica
patenteado o descompasso entre o que se queria dizer e o que efetivamente foi
documentado na decisão.
[ZAGAGLIA, Waldir. Curso de processo civil. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 318, não
destacado no original]

Exposta essa compreensão acerca do erro material, que se passa a adotar como
premissa, passa-se à análise dos embargos.

Alega o embargante que o acórdão embargado "trata-se de decisão maculada por
erro material enquanto parte do pressuposto equivocado de que a Coligação embargante não
possui legitimidade ativa para figurar no processo".

Ao fazer referência ao art. 4º, § 4º, da Resolução TSE nº 23.609/2019 e art. 96 da
Lei nº 9.504/97, sustenta que "o v. Acórdão que, diante da impossibilidade da celebração de
coligações para o pleito proporcional municipal de 2020 imposta pela nova redação do art. 17,
§1º da Constituição, passa a ser dotado de legitimação ativa para a propositura de
Representações Eleitorais relacionadas à disputa da Câmara de Vereadores local o partido
isolado, data maxima venia, compreende-se tratar-se de entendimento equivocado e que
desconsidera a disposição expressa da Lei Eleitoral (...)"

E conclui que "há de se considerar legitima a atuação da coligação em
representação por propaganda irregular, mesmo contra candidato a cargo do Poder Legislativo
municipal".

Os embargos são manifestamente improcedentes, no particular.

Constou do acórdão, quanto ao tema em discussão:

Ocorre que, no julgamento RE 0600638-44.2020.6.16.0061 esta Corte sedimentou o
entendimento de que a coligação para o pleito majoritário não possui legitimidade ativa para
representar contra candidato ao pleito proporcional:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO DA ELEIÇÃO
PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA MAJORITÁRIA POR PROPAGANDA
IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para representar candidato da
Num. 42705413 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2021 18:05:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092218053790200000041682114
Número do documento: 21092218053790200000041682114

majoritária por propaganda irregular.
2. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR, RE 0600638-44.2020.6.16.0061, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j. 10.12.2020]
Conforme consta do inteiro teor, a propaganda de candidato ao pleito majoritário “não causa
prejuízo à esfera jurídica dos candidatos aos cargos proporcionais”.
Nesse sentido, observa-se que a Coligação "Vamos Juntos", constituída para concorrer ao pleito
majoritário, ajuizou a representação contra Roque Olders, então candidato ao cargo de vereador
(pleito proporcional).
Desse modo, em que pese o argumento de que a suposta propaganda irregular tenha causado
um desequilíbrio no pleito majoritário; não é possível verificar nos autos qualquer prejuízo
ocasionado pelas postagens ao recorrido, razão pela qual seu interesse processual inexiste.
Sendo assim, em analogia ao entendimento desta Corte, o processo deve ser extinto, tendo em
vista que a suposta propaganda irregular feita por candidato ao cargo proporcional não implica,
necessariamente, em prejuízos aos candidatos do pleito majoritário, razão pela qual não
possuem legitimidade ativa para questionar essas práticas ilícitas perante a Justiça Eleitoral (art.
4º, § 4º, da Resolução 23.609/19).
Por fim, ante a mudança no entendimento desta Corte, conheço do recurso e, de ofício, extingo
o processo pela ausência de legitimidade ativa do recorrido para representar contra o
recorrente, com fulcro no art. 4º, § 4º, da Resolução 23.609/19.

Não há qualquer erro material no texto do acórdão.

A decisão fez referência expressa ao § 4º do artigo 4º da resolução TSE nº
23.607/2019, que prevê que "o partido político coligado somente possui legitimidade para atuar
de forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação,
durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para a
impugnação do registro de candidatos". Este Tribunal, na interpretação de tal dispositivo, adotou
entendimento que está assim expresso na lição de José Jairo Gomes: "o partido integrante de
coligação não ostenta legitimidade para agir isoladamente. Todavia, sendo a coligação apenas
para o pleito majoritário, mantém intacta sua legitimidade de ação no âmbito do pleito
proporcional" (Gomes, José Jairo. Direito Eleitoral, 2020, p. 626).

Assim, no caso dos autos - representação por propaganda irregular ajuizada em
face de candidato a vereador - legítimo seria, eventualmente, o ajuizamento pelo partido político
isoladamente considerado, ainda que integrante de coligação majoritária. Ora, vedada a
formação de coligações no pleito proporcional é inaplicável, no seu âmbito, o dispositivo que
preveja a impossibilidade de atuação isolada de partido.

Mantendo o partido a sua legitimidade para atuação no pleito proporcional, não há
que se falar em legitimação da coligação para atuação nos feitos que envolvam controvérsias
ocorridas nesse âmbito.

Portanto, o que se disse no acórdão era exatamente o que se pretendia dizer,
inexistindo qualquer erro material saneável pela via dos aclaratórios.

De se notar que o embargante qualifica de "erro material" aquilo que foi firmado em
precedente desta Corte, que estaria fundado em "entendimento equivocado e que desconsidera a
disposição expressa da Lei Eleitoral".

Num. 42705413 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2021 18:05:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092218053790200000041682114
Número do documento: 21092218053790200000041682114

É certo que o embargante pode discordar do entendimento exposto no Acórdão
embargado ou nos precedentes deste Tribunal, como também é certo que a estreita via dos
embargos de declaração não se presta à rediscussão da causa e insurgência quanto à decisão
adotada.

Sendo manifesta a intenção da parte em rediscutir o mérito do julgamento por via
processual inadequada, além de ser certo que não há sequer vestígio de erro material no
acórdão embargado, REJEITO.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, REJEITO os embargos de declaração.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601083-
36.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS
SANTOS - EMBARGANTE: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-
PROS / 40-PSB / 55-PSD - Advogados do(a) EMBARGANTE: MIGUELANGELO DOS SANTOS
RODRIGUES LEMOS - PR59589, TAINARA PRADO LABER - PR92625, WAGNER LUIZ
ZACLIKEVIS - PR66181 - EMBARGADO: ROQUE OLDERS - Advogados do(a) EMBARGADO:
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 21.09.2021.

Num. 42705413 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2021 18:05:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092218053790200000041682114
Número do documento: 21092218053790200000041682114